Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0717373-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIBUTARIE LICENCIAMENTO E SOLUCOES FISCAIS LTDA - EPP AGRAVADO: SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instância em 21/7/2022, às 11h12min. Cuida-se de instrumento interposto por TRIBUTARIE LICENCIAMENTO E SOLUÇÕES FISCAIS LTDA – EPP, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0739335- 49.2019.8.07.0001) que deferiu a penhora diária do faturamento da empresa devedora no percentual de 30%, até o limite da dívida, que é de R$ 92.192,41 (ID 35779215). Como não havia pedido liminar, a relatora Desembargadora Ana Maria Ferreira, determinou a intimação do agravado para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil (ID 35792733). A parte agravada apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 36545348). Em seguida, a agravante peticionou nos autos, chamando o feito à ordem, ocasião em que alega que o magistrado a quo proferiu decisão extra petita, haja vista que a parte autora teria requerido a penhora do faturamento mensal, mas magistrado teria deferida a penhora diária. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso até que seja oportunizada a análise do presente agravo pela Turma. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Conforme consta dos autos, o agravante se insurge contra decisão agravada que deferiu a penhora diária do faturamento da empresa devedora no percentual de 30%, até o limite da dívida, que é de R$ 92.192,41. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 1.217, de 04 de julho de 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 18 a 22 de julho de 2022”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, pois o pedido poderia, e pode ser interposto no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime excepcional do plantão. Intimem-se. Encaminhe-se o feito à relatora originária. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. JOÃO EGMONT Desembargador Plantonista